Tribunal: TJMT
Processo: 0006236-57.2003.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006236-57.2003.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Causas Supervenientes à Sentença]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[LM RIO PRETO ADMINISTRADORA DE BENS LTDA - EPP - CNPJ: 56.851.199/0001-16 (APELADO), EDER FASANELLI RODRIGUES - CPF: 102.911.698-99 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO FERREIRA RODRIGUES - CPF: 267.455.771-00 (ADVOGADO), ADOLFO NATALINO MARCHIORI - CPF: 260.516.308-30 (ADVOGADO), REYNALDO RAPHAEL VARANI DA SILVA - CPF: 032.621.117-91 (ADVOGADO), CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 00.885.467/0001-66 (APELANTE), MARIO LUCIO FRANCO PEDROSA - CPF: 545.449.471-20 (ADVOGADO), GELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 303.115.869-53 (APELANTE), DANIEL GOMES BRITO - CPF: 212.587.405-91 (ADVOGADO), MARLON RICARDO STURMER DA CRUZ - CPF: 045.195.305-39 (ADVOGADO), NELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 370.130.179-49 (APELANTE), DENIELSEN TANTIN RAGIOTTO - CPF: 029.710.179-07 (ADVOGADO), AROLDO RICARDO DA CRUZ JUNIOR - CPF: 545.081.421-68 (APELANTE), NELSON RICARDO DA CRUZ - CPF: 370.130.179-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIANA EVANGELISTA DA SILVA - CPF: 368.734.508-47 (ADVOGADO), RAFAEL RODRIGUES SCARIN - CPF: 441.028.118-69 (ADVOGADO), MARLON RICARDO STURMER DA CRUZ - CPF: 045.195.305-39 (ADVOGADO), PAULO ALEXANDRE BLOTA FASANELLI - CPF: 371.478.528-00 (ADVOGADO), CENTRO DE SAUDE SANTA CRUZ LTDA - ME - CNPJ: 00.885.467/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO MONITÓRIA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AFASTADA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA CONTRA SÓCIOS. PRECLUSÃO/COISA JULGADA EM RAZÃO DE ACÓRDÃO ANTERIOR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TERMO INICIAL DOS JUROS MORATÓRIOS. EXTINÇÃO POR SATISFAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO E TUTELA RECURSAL INDEFERIDOS. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. BASE DE CÁLCULO NO PROVEITO ECONÔMICO. REDUÇÃO DO ART. 90, § 4o, CPC.
RECURSO

PROVI
D
O
EM
PAR
TE
.

I. Caso em exame

1.
Apelação
interposta em virtude da
sentença que, em cumprimento de sentença de ação monitória, homologou cálculos da contadoria, reconheceu excesso de execução, liberou o excedente ao executado, autorizou levantamento do saldo pela exequente e extinguiu o feito por satisfação.

2.
Executados requereram: efeito suspensivo/tutela recursal para impedir liberação ao credor e ampliar liberação por tratamento oncológico; nulidade por falta de fundamentação; reconhecimento de prescrição em relação aos sócios; revogação da desconsideração; e fixação de honorários em razão do excesso
reconhecido.

II. Questão em discussão

3
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se a sentença é nula por ausência de fundamentação; (
ii
) se há prescrição da pretensão executiva contra os sócios e possibilidade de rediscussão da desconsideração; (
iii
) a correção dos cálculos, inclusive quanto ao termo inicial dos juros moratórios, e a extinção por
satisfação; (iv) a presença dos requisitos para efeito suspensivo e tutela recursal; e (v) o cabimento e critérios de honorários sucumbenciais na impugnação.

III. Razões de decidir

4.
Não há nulidade por falta de fundamentação quando a decisão enfrenta, de modo suficiente, os pontos controvertidos relevantes (prescrição, desconsideração e excesso de execução).

5.
A prescrição e a revisão da desconsideração não são
rediscutíveis
nesta fase, pois acórdão anterior no mesmo processo rejeitou a prescrição, preservou a validade da desconsideração e delimitou nulidade apenas a atos de intimação, operando preclusão/coisa julgada.

6.
Mantêm-se os cálculos homologados quando adotado o termo inicial correto dos juros moratórios na citação válida na fase de conhecimento, com reconhecimento do excesso e consequente liberação apenas da parcela excedente.

7.
Extingue-se o cumprimento de sentença por satisfação quando o valor constrito é suficiente para quitar o crédito, descontado o excesso reconhecido, sendo cabível o levantamento do saldo remanescente pela exequente.

8.
Indeferem-se efeito suspensivo e tutela recursal por
falta
de probabilidade de provimento das teses que pretendem impedir levantamento do credor ou liberar integralmente valores, sobretudo diante da manutenção da desconsideração e da liberação do excesso já deferida.

9.
O acolhimento parcial da impugnação, com reconhecimento de excesso de execução, impõe honorários em favor do executado (Tema 410/STJ), calculados sobre o proveito econômico, com redução pela metade quando houver reconhecimento superveniente do pedido (art. 90, § 4o, CPC
).

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso
parcialmente provido para condenar a exequente ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 5% sobre o proveito econômico correspondente ao excesso de execução, mantida a sentença nos demais capítulos.

Tese de julgamento:
"O acolhimento parcial da impugnação ao cumprimento de sentença, com reconhecimento de excesso de execução, impõe honorários em favor do executado, fixados sobre o proveito econômico, com redução do art. 90, § 4o, do CPC quando houver reconhecimento superveniente do pedido pelo exequente."
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 85, §§ 1o e 2o; 90, § 4o; 924, II; 995, parágrafo único. CC, art. 50.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1.134.186/RS (Tema 410).

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
Gelson Ricardo da Cruz, Nelson Ricardo da Cruz e Aroldo Ricardo da Cruz Junior

(sócios da pessoa jurídica
Centro de Saúde Santa Cruz Ltda – Me
)
,
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 3a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que
julgou extinto o cumprimento de sentença
formulado no bojo da Ação Monitória ajuizada por
LM Rio Preto Administradora de Bens Ltda
.
–
Epp
.

A Juíza de primeiro grau
acolheu, em parte
,
a Impugnação ao Cumprimento de Sentença,
reconheceu
o
excesso
apurado pela contadoria do juízo no valor
atualizado
,
em 10/06/2025
,

de R$
79.840,49
(setenta e nove mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos)
,

e
o
liberou
em nome de

Gelson
Ricardo da Cruz
, em razão do atual estado de saúde
fragilizada.

De conseguinte, autorizou o levantamento do valor d
o crédito por parte da
exequente/apelada
, mediante expedição de alvará
e, ao final,
extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação (art. 924, II, CPC)
.

No mais, deixou de fixar
custas
e/
ou honorários
de sucumbência
.

Inconformados, os executados apelaram.

Em sede de preliminar,
pleite
ara
m
a concessão de
efeito suspensivo para impedir a liberação imediata dos valores ao credor
/apelado
até o julgamento do apelo, a fim de evitar
danos

acoimados de
grave e irreversível.

Salientaram que o valor
bloqueado
seria imprescindível para custear tratamento oncológico urgente
de
Gelson Ricardo da Cruz
,
o que deve ser analisado à luz d
a prevalência dos direitos fundamentais à vida, saúde e dignidade da pessoa humana, bem como diante do risco de perecimento do resultado útil do processo
.

Suscitaram, também, a
preliminar de nulidade da sentença por
falta
de fundamentação
.

Arguiram que a Juíza
senten
ciante
enfrentou apenas a
prejudicial de
prescrição,
e

deixou
apreciar o pedido de revogação da desconsideração
da personalidade jurídica
por falta de prova de abuso, desvio de finalidade ou confusão patrimonial (art. 50 do CC), caracterizando vício de motivação/negativa de prestação jurisdicional.

Os Apelante
s
abordaram questões relacionadas ao
desenvolvimento processual
da fase do cumprimento de sentença.

R
elatam que, após tentativas frustradas de satisfação do crédito, a exequente
/apelada
requereu a desconsideração da personalidade jurídica, acolhida em primeiro grau
;
contudo,
ressaltaram
que houve reconhecimento de nulidade de atos citatórios pelo Tribunal
em julgamento anterior
, com anulação de atos processuais e reabertura de prazo para manifestações defensivas, oportunidade em que os litisconsortes passaram a impugnar a desconsideração
.

Mais adiante, suscitaram a prescrição da pretensão executiva contra os sócios.

D
efende
ram
que, em execução derivada de monitória, incide prazo quinquenal (art. 206, §5o, I, CC), e que entre o trânsito em julgado
da sentença proferida na fase de conhecimento
e o pedido de inclusão dos sócios
transcorreu lapso superior ao prazo aplicável, razão pela qual não mais seria possível direcionar a execução aos integrantes da pessoa jurídica.

No mérito, insist
iram na tese de
que a manutenção da desconsideração é indevida por inexistirem os requisitos legais do art. 50 do Código Civil
.

Por fim,
em pedido subsidiário, requereram a fixação de
honorários sucumbenciais
em razão do êxito no excesso de execução, e que a base de cálculo seja a
parcela integralmente penhorada e ao excesso de execução
apurado pela contadoria.

No mais,
formulam
o
prequestionamento amplo,
e
solicita
ram
o enfrentamento expresso de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais
.

Contrarrazões no ID
344812923.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Ressai dos autos que
a
origem do crédito remonta a
A
ção
M
onitória ajuizada
,
em
1
5
/05/
2003,
por
LM Rio Preto Administradora de Bens Ltda. – EPP

em desfavor do

Centro de Saúde Santa Cruz Ltda. – ME
,

cuja sentença
foi prolatada em
09/01/2006
(
ID 114662488 – págs. 01/04
)
,
com
trânsito em julgado em 09/10/2006

(
ID
114662490 – pág.
53
)
.

O Juiz de primeiro grau
condenou a empresa executada ao pagamento de R$ 41.825,25
(quarenta e um mil oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos)
, corr
igido
pelo INPC desde a propositura da ação (15/05/2003),
acrescido de
juros de mora de 1% ao mês a contar da citação da devedora
na fase de conhecimento
(07/05/2004)
,
além do pagamento de
honorários advocatícios de 20% sobre o valor atualizado da condenação.

Iniciad
o
o

C
umprimento de
S
entença
,

d
iante da
falta
de bens penhoráveis da pessoa jurídica
e
d
a
notícia de inatividade/encerramento irregular da pessoa jurídica
, o
Juiz de primeiro grau
acolheu o pedido de
Desconsideração da Personalidade Jurídi
ca
,

com fundamento no art. 50 do Código Civil, determin
ou
a citação e a constrição patrimonial dos sócios

Ademar Rodrigues Carvalho,
Everli
Ricardo da Cruz Rodrigues Carvalho, Gelson Ricardo da Cruz, Nelson Ricardo da Cruz e Aroldo Ricardo da Cruz Junior
(ID 114662490 – pág. 105/107).

Em 02
/06/
2021, efetivou-se bloqueio judicial via SISBAJUD nas contas bancárias dos executados
Gelson Ricardo da Cruz
e
Nelson Ricardo da Cruz
, no montante de R$ 547.857,79
(
quinhentos e quarenta
e sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos)
, consoante
ID
114660012.

A despeito de os executados/apelantes terem arguido a nulidade do bloqueio por falta de citação válida de todos os sócios
, o Juiz da causa prolatou sentença
e

julgou extinto o Cumprimento de Sentença por satisfação do crédito (ID 114660021

–

12/08/2021
).

A trajetória processual subsequente foi marcada por relevante incidente de nulidade
, em especial a falta de citação e
de
intimação dos patronos dos sócios da executada, que foram incluídos n
a lide ante a decisão que desconsiderou a personalidade jurídica
.

Inconformados com a primeira sentença extintiva, os executados
apelaram e
, em linhas gerais,
sustentaram

03 (
três
) questões:

(i) prescrição
por alegada inércia prolongada da credora entre atos processuais e requerimentos executivos, imputando-se “desídia” ao exequente;
(
ii
)

nulidades por
falta
de intimação/publicação
em nome dos advogados constituídos
pelos sócios
,
e
que
a
publica
ção se deu
apenas em nome de patrono antigo, sem refletir as habilitações mais recentes e pedidos de intimação exclusiva, o que inviabiliz
ou o
contraditório e
a
ampla defesa; e
(
iii
) vícios relacionados à citação
e ao processamento de impugnações/defesas na fase de cumprimento, além de insurgências sobre desconsideração
da personalidade jurídica
e
o
excesso de execução
, mediante
apresentação de cálculos divergentes.

Na
apelação anterior, a Primeira Câmara
de Direito Privado
, sob o voto condutor da Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho,

reconheceu vício formal consistente na
falta
dos nomes dos advogados constituídos pelos executados nas publicações de
02 (
duas
)
decisões que antecederam a sentença extintiva
.

No voto
condutor
, a Relatora enfrentou, inicialmente, a preliminar de prescrição e a rejeitou.

Em seguida, analisou-se o mérito recursal, notadamente
quanto
às nulidades de intimação.

Reconheceu-se que, após o comparecimento espontâneo d
os

sócios
executados e a juntada de procurações, houve pedido expresso de intimação/publicação em nome de advogado específico
;
porém
,
determinadas publicações no DJE deixaram de mencionar os patronos efetivamente constituídos pelos devedores, mantendo referência a
o nome do
advogado
antigo
.

Verbis
:

“(...)
Ato seguinte, foi proferida a decisão de id. 114660012, determinando-se a busca de endereços de Nelson e Aroldo, bem como consignou que as solicitações de busca de ativos em nome do requerido Gelson, limitando o valor do bloqueio em R$ 547.857,79 (quinhentos e quarenta e sete mil oitocentos e cinquenta e sete reais e setenta e nove centavos), com liberação de eventual valor superior.

Reitero que foram apresentadas as procurações dos devedores, constituindo como advogados os patronos Marlon Ricardo, Daniel Gomes Brito e
Cainã
Pacheco (id. 114660009 e seguintes). Na petição, constou pedido de intimação exclusiva em favor de Daniel Gomes Brito
:

“[...] As intimações e publicações sejam dirigidas
exclusivamente
ao advogado Dr. Daniel Gomes Brito, OAB-BA 12.189, e qualquer outra intimação, caso necessários, no endereço Avenida Praia de Tramandaí, QD-E2, Lote 05, Vilas do Atlântico, Lauro de Freitas-BA, CEP 42.707-010.”

Ocorre que, quando da publicação no DJE 10994, disponibilizada em 08/06/2021, não constaram os nomes destes advogados
(...)

O patrono MÁRIO LÚCIO FRANCO PEDROSA, mencionado na publicação do diário, não consta da procuração dos sócios devedores (id. 114660009 e seguintes), e não se constou os nomes dos advogados Marlon Ricardo, Daniel Gomes Brito e
Cainã
Pacheco.

Este vício foi informado em primeiro grau pelos devedores (id. 114660017).

Depois disso, foi proferida a decisão de reconhecimento de validade do comparecimento espontâneo dos requeridos Nelson e Aroldo, da citação por hora certa de Gelson, do bloqueio dos valores contra ele realizado, indeferindo o pedido de nulidade – primeira petição apresentada após o bloqueio. Não foi apreciada a petição de id. 114660017
(...)

O que se percebe é que, da decisão de id. 114660012 e de id. 114660017, duas antes que proferida a sentença, tal como a sentença, não constaram a menção dos nomes dos advogados dos devedores
.

O vício quanto à sentença foi sanado, mas não em relação às demais decisões, o que, certamente, veda o direito de defesa dos sócios, tal como a faculdade de interposição de eventuais recursos
(...)
”.

(Sem destaques no original).

Na oportunidade,
também, foi
assent
ad
o que não houve irregularidade n
a decisão que decretou a
desconsideração da personalidade jurídica
da empresa devedora, muito menos d
a penhora decorrente, sendo a nulidade circunscrita aos atos subsequentes à primeira petição dos sócios nos autos, praticados sem a devida intimação dos novos patronos.

Abaixo transcrevo trecho que tratou dessa questão.
Verbis
:

“(...)

Ressalta-se que a nulidade destes atos não convola em desbloqueio dos valores penhorados, pois, da decisão que desconsidera a personalidade jurídica e da penhora, é desnecessária prévia intimação dos devedores.
(...)

Ou seja, não há necessidade de prévia intimação/citação dos sócios quanto à decisão de desconsideração da personalidade jurídica. Entendendo o juízo ser o caso, desconsiderará e determinará a intimação dos sócios, posteriormente à decisão
. Certamente que, quando intimados ou citados, tomam ciência da decisão e podem impugná-la pelos meios cabíveis.

No caso dos autos, o juiz desconsiderou a personalidade jurídica e determinou a citação dos sócios, de modo que não houve irregularidade até aí, mas apenas a partir que proferida a decisão de id. 114660012, quando os patronos não foram intimados.
(...)”.

De conseguinte,
determin
ou
a
anulação parcial do feito
, notadamente
“
a partir da decisão de id. 114660012, proferida após primeiro peticionamento dos requeridos nos autos, devendo ser republicada constando os nomes e no das
OAB’s
dos patronos Marlon Ricardo
Sturmer
da Cruz, Daniel
Gomes Brito,
Cainã
Pacheco Pereira Nunes e
Denielsen

Tantin

Ragiotto
, este por último substabelecido com reserva de poderes
”.

A ementa do julgado

ficou
assim
redigida
(
ID 128518178
)
:

APELAÇÃO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA DÍVIDA – PRESCRIÇÃO – NÃO OCORRÊNCIA DE DESÍDIA PELA CREDORA – MOROSIDADE DO JUDICIÁRIO – MÉRITO – NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS – DECISÕES PROFERIDAS SEM INTIMAÇÃO DOS ADVOGADOS CONSTITUÍDOS PELOS DEVEDORES – NULIDADE RECONHECIDA COM RESTITUIÇÃO DE PRAZO RECURSAL – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

1- Conforme entendimento do STJ,“é a sua recalcitrância injustificada que faz retomar-se o curso prescricional.”(
AgRg
no
AREsp
176.493/AM, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 06/11/2012,
DJe
20/11/2012).

2- A súmula 106 do STJ estabelece que,“Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, a demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência”.

3- Duas decisões antes que proferida a sentença não constaram a menção dos nomes dos advogados dos devedores.

4- Vícios de intimação não sanados em primeiro grau não podem passar desapercebidos, devendo-se, assim, ser parcialmente anulado o feito, restituindo o prazo recursal, após nova publicação efetiva no DJE, ou intimação eletrônica via PJE
.
(Trânsito em julgado em
02/08/2022 – ID 138002177).

Retornados os autos à origem
,
procedeu-se a regularização da intimação.

O
s executados
/apelantes

I
mpugna
ram
o
C
umprimento de
S
entença
e
, em síntese,
arguiram a
prescrição da pretensão executiva em face dos sócios
, a
invalidade da desconsideração da personalidade jurídica por
falta
de comprovação dos requisitos do art. 50 do Código Civil e
o
excesso de execução.

Em seguida, os
autos
foram enviados
à Contadoria Judicial
que, num
primeiro cálculo
, apurou
excesso expressivo, uma vez que considerou
o marco inicial dos juros moratórios
a citação dos sócios no Incidente de Desconsideração de Personalidade Jurídica (27/04/2015)
,
quando o correto
é
a data da citação da empresa executada na fase de conhecimento (07/05/2004).

Acolhida a impugnação da exequente
/apelada
quanto a esse ponto, determinou-se a reelaboração dos cálculos
,
que
result
ou a apuração
do
excesso de execução
equivalente a
R$ 60.415,67
(sessenta mil quatrocentos e quinze reais e sessenta e sete centavos)
na data do bloqueio (31/05/2021)
e que
, atualizado em 10
/06/
2025
,
equivaleria a
o montante de
R$ 79.840,49
(setenta e nove mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos)
– ID 344812850
.

A credora
/apelada

concordou com a existência d
o
excesso
de penhora
; no entanto,
ten
tou
impedir
a
liberação imediata
do excedente
sob
argumento de que o crédito integral continuaria a ser atualizado e atingiria valor superior
.

A Juíza da causa
homolog
ou
os cálculos da Contadoria, reconheceu o excesso
na importância
de R$ 79.840,49
(setenta e nove mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos)
,
e
rejeitou a pretensão da exequente
/apelada.

Por outro lado
,
deferiu parcialmente
a
tutela de urgência
formulada pelos executados/apelantes e autorizou a
liberação d
o
montante
excedente
em favor do executado
Gelson
Ricardo da Cruz
,
que demonstrou enfermidade oncológica grave, com diagnóstico de recidiva neoplásica exigindo tratamento de alta complexidade
.

No mais,
extinguiu o cumprimento de sentença por satisfação da obrigação e, no capítulo dos ônus processuais, deixou de fixar honorários advocatícios em favor dos executados.

Inconformados, os executados apelaram pela segunda vez.

-
Preliminar de Nulidade da Sentença por falta de fundamentação
:

A
pretensão não merece guarida. Isso porque,
embora concisa em alguns de seus segmentos,
a sentença
recorrida identificou claramente os pontos centrais do debate
, notadamente a
prescrição, validade da desconsideração
da personalidade jurídica
e
o
excesso de execução
.

Ao contrário do alegado no apelo, a Juíza
apresentou os fundamentos jurídicos e fáticos que sustentam cada conclusão e enfrentou
todas
as questões que lhe foram submetidas de forma suficiente.

Com o devido respeito, a
discordância com o resultado
da sentença
não se confunde com omissão ou deficiência de motivação.

Cabe registrar
, também,
que quanto à desconsideração da personalidade jurídica, a
Juíza prolatora da
sentença
se
apoiou no acórdão anterior desta Câmara que, ao anular
a primeira sentença extintiva
por vício de intimação, expressamente consignou que o ato de desconsideração em si não padecia de irregularidade, que é fundamento bastante para afastar nova discussão sobre o ponto.

Posto isso, sem delongas,
r
ejeit
o
a preliminar
.

-
Prejudicial de Prescrição
:

A tese de prescrição da pretensão executiva em relação aos sócios foi examinada e afastada no julgamento anterior desta Câmara, cujo acórdão

encartado no ID
138002177
, e que foi
reproduzido
no corpo deste
voto,
constitui
fundamento vinculante no âmbito deste processo.

Naquele julgamento, assentou-se que a demora no andamento processual decorreu de fatores inerentes ao mecanismo da Justiça, e não de inércia injustificada da credora, com aplicação d
o Verbete
S
u
mula
r n.
106 do Superior Tribunal de Justiça.

Ademais, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica não configura nova pretensão executiva autônoma, sujeita a prazo prescricional próprio,
e
sim
a ampliação
subjetiva da execução em curso, destinada a viabilizar a satisfação do mesmo crédito.

Portanto, n
ão há fato novo jurídico que autorize a rediscussão de
tais
tese
s
, sob pena de manifesta violação à autoridade da decisão pretérita e à estabilidade processual.

Isso significa que tais
argumento
s são
inadmissíveis
n
est
e estágio recursal
, razão pela qual
rejeito a prejudicial de prescrição
.

-
Mérito Recursal
:

Os Apelantes
insist
iram na tese de
que a manutenção da desconsideração é indevida por inexistirem os requisitos legais do art. 50 do Código Civil
.

E
m pedido subsidiário, requereram a fixação de
honorários sucumbenciais
em razão do êxito no excesso de execução, e que a base de cálculo seja a
parcela integralmente penhorada e ao excesso de execução
apurado pela contadoria.

A
pretensão de revoga
r
a desconsideração da personalidade jurídica não encontra espaço nos autos.

I
sso porque, no julgamento da apelação anteriormente interposta neste mesmo cumprimento de
sentença, esta Câmara examinou a regularidade da decisão que desconsiderou a personalidade jurídica e consignou expressamente que
não havia irregularidade no ato de desconsideração nem na constrição patrimonial dela decorrente
, limitando a nulidade reconhecida apenas aos atos posteriores à ausência de intimação dos advogados dos executados.

Assim, tendo o acórdão delimitado o alcance da nulidade e preservado a validade da desconsideração da personalidade jurídica,
operou-se a preclusão quanto à rediscussão da matéria
, sendo inviável sua reapreciação nesta fase recursal.

Assim, mostra-se inviável reabrir a controvérsia por esta apelação, sob pena de violação à estabilidade processual.

Registra-se,
ainda
, que o argumento de que a desconsideração foi deferida sem prova de abuso de direito ou desvio de finalidade, além de atingido pela coisa julgada, desconsidera o fato de que, à época em que o ato foi praticado, o contraditório diferido era admitido pela jurisprudência consolidada como compatível com a efetividade do processo
executivo,
de maneira
que a citação posterior dos sócios
lhe
s

assegurou
a
ampla oportunidade de defesa,
que fora
efetivamente exercida.

O
corre que
os executados/apelantes
l
imita
ram
suas
defesa
s

em
03 (três) questões
centrais
,
mencionadas alhures, notadamente
:
(i) prescrição por alegada inércia prolongada da credora entre atos processuais e requerimentos executivos, imputando-se “desídia” ao exequente; (
ii
) nulidades por falta de intimação/publicação em nome dos advogados constituídos pelos sócios, e (
iii
) vícios relacionados à citação e ao processamento de impugnações/defesas
.

Por isso, inexistem motivos para adentrar à questão
atinente à desconsideração da personalidade jurídica

por esta via recursal
, sob pena de incorrer em ofensa à
preclusão e, principalmente à
coisa julgada.

Ademais, não há retoques a serem feitos
n
a
homologação dos cálculos da Contadoria
, porque
está respaldada na correção técnica promovida pel
a

Juíza
de origem
no tocante ao termo inicial dos juros moratórios (citação
da devedora principal
na ação de conhecimento)
.

De igual maneira, é
certo
manter a
extinção do cumprimento de sentença por satisfação da obrigação
, que
decorre
da suficiência d
o valor bloqueado, descontado o excesso.

Assim, a expedição
de alvará em favor da exequente
/apelada
pelo saldo remanescente é consequência natural desse reconhecimento.

Noutro sentido, é
de rigor o acolhimento do pedido recursal subsidiário, atinente ao capítulo dos honorários advocatícios recursais
.

A
Juíza sentenciante deixou de
condena
r a parte sucumbente
no Cumprimento de Sentença
em custas ou honorários
; no entanto,
tal entendimento está dissonante do ordenamento processual vigente
.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, firmada no julgamento do REsp 1.134.186/RS (Tema 410), assentou que o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, ainda que parcial, enseja a condenação do exequente em honorários advocatícios em favor do executado, em observância ao princípio da causalidade e ao disposto no art. 85, § 1o, do Código de Processo Civil.

Tal entendimento é de aplicação compulsória por este Tribunal, conforme o regime dos recursos repetitivos.

Este Tribunal
t
em apli
cado essa regra, a exemplo do julgado abaixo:

“
(...)
1. É cabível a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais quando acolhida impugnação ao cumprimento de sentença que reconhece excesso de execução, ainda que o exequente posteriormente concorde com os valores apresentados pelo executado, em aplicação do princípio da causalidade e do entendimento consolidado no Tema 410/STJ. 2. A
concordância do exequente com a impugnação apresentada, configurando reconhecimento do pedido, enseja a aplicação do art. 90, § 4o, do CPC, com a consequente redução pela metade dos honorários advocatícios, por prestigiar a boa-fé processual e a redução da litigiosidade
."

(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10288145120258110000, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 12/11/2025, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/11/2025
- sem destaques no original
)
.

No caso concreto, os executados
/apelantes
apresentaram impugnação ao cumprimento de sentença questionando os parâmetros de atualização do débito e, por meio desse instrumento processual, lograram
êxito no
reconhecimento d
o
excesso de execução no valor de R$ 79.840,49
(setenta e nove mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos)
.

Esse resultado configura acolhimento parcial da impugnação, com redução do
montante
exequendo
, com
proveito econômico mensurável em favor dos executados.

A exequente, inicialmente resistente quanto ao marco inicial dos juros, manifestou posterior concordância com os cálculos corrigidos da Contadoria.

Essa concordância superveniente
se
qualifica como reconhecimento do pedido formulado pelos executados, na acepção do art. 90, § 4o, do C
PC
, preceito que determina a redução pela metade dos honorários advocatícios quando o réu
,
aqui
a
exequente, no papel processual de resistente
,
reconhece a procedência do pedido e cumpre a prestação reconhecida.

A aplicação desse dispositivo à fase de cumprimento de sentença
se
harmoniza com os princípios da boa-fé processual e da cooperação, não havendo vedação normativa à sua incidência nessa sede processual.

Assim, são devidos
os
honorários advocatícios em favor dos
advogados dos
executados
/apelantes
.

Quanto à base de cálculo, não assiste razão à pretensão de incidência sobre a parcela integralmente penhorada, porquanto o proveito econômico efetivamente obtido com o acolhimento da impugnação corresponde apenas ao excesso de execução reconhecido, no valor de R$ 79.840,49 (setenta e nove mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), que é a parcela que deixou de integrar o montante exequendo.

De conseguinte, a
plic
o
o percentual de 10%
sobre o proveito econômico e
, considera
ndo
a concordância ulterior
com
a consequente redução pela metade
(
art. 90, § 4o
), os
honorários
advocatícios sucumbenciais
correspondem a 5
% sobre
R$ 79.840,49
(setenta e nove mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos)
.

-
Pedido de Concessão de Efeito Suspensivo ao apelo
e de Tutela Recursal
:

Os Apelante
s
pretendem agregar
efeito suspensivo
ao recurso
para impedir a liberação de valores
devidos à
exequente
/apelada.

Com efeito, à luz d
os requisitos do art. 995, parágrafo único, do C
PC, n
ão há probabilidade de provimento do recurso nas questões que poderiam afetar a destinação dos valores ao credor, uma vez que a extinção do cumprimento de sentença por satisfação decorre de constrição judicial regular, cujo valor foi suficiente para cobrir o débito apurado pela Contadoria,
cujo cálculo foi corretamente
homologado pela
Juíza de primeiro grau
.

O risco de dano grave e irreversível invocado pelos apelantes é hipotético,
à míngua de
demonstra
ção
concreta de que forma a liberação do saldo
à
credor
a/apelada,
que detém título judicial válido e definitivo
,
configuraria lesão irreparável ao
s
executado
s/apelantes,
além do excesso reconhecido e devolvido.

O mesmo raciocínio se aplica ao
pedido de tutela recursal de urgência para libera
r todo
o montante bloqueado em favor do executado
Gelson Ricardo da Cruz
.

A probabilidade do direito, pressuposto inarredável da medida, exige análise da plausibilidade jurídica do pedido principal, que é a revogação da desconsideração
da personalidade jurídica com a
liberação integral dos valores
penhorados
nas contas
dos sócios
.

Insisto
,
o
pedido principal não tem probabilidade de provimento,
uma vez q
ue a desconsideração está acobertada pela coisa julgada.

O fato de o executado
Gelson Ricardo da Cruz

enfrentar grave enfermidade oncológica, embora documentalmente comprovado e merecedor de toda consideração humana, não é, por si só, fundamento jurídico suficiente para liberar, em sede recursal, valores destinados à satisfação de crédito exequendo legítimo,
em especial porque o
excesso já foi identificado, delimitado e deferido para liberação na própria sentença recorrida.

O valor de R$ 79.840,49
(setenta e nove mil oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos)
, objeto do excesso reconhecido, foi posto à disposição do executado Gelson por determinação judicial, o que atende, no plano processual, à correlação entre o direito material invocado e a tutela pretendida.

Eventual ampliação desse benefício demandaria probabilidade jurídica de que valores adicionais sejam indevidos, o que não
é o caso
.

Posto isso,
i
ndef
iro
os pedidos de concessão de efeito suspensivo e de
tutela recursal de urgência.

Feitos esses esclarecimentos,

dou parcial provimento
ao apelo
, tão somente
,
para reformar o capítulo dos honorários advocatícios
sucumbenciais.

Por corolário,
conden
o
a exequente
LM Rio Preto Administradora de Bens Ltda – EPP
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em
5
% sobre o
proveito econômico aferido com o excesso de execução, no
valor de R$ 79.840,49 (setenta e nove mil, oitocentos e quarenta reais e quarenta e nove centavos), com fundamento nos
arts
. 85, §§ 1o e 2o, e 90, § 4o, do C
PC
, e no Tema 410 do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, mantenho integralmente a sentença recorrida.

Deixo de fixar h
onorários advocatícios
recursais por não ter cabimento nos casos de parcial provimento
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026